Tribunal: STJ
Processo: 5000939-62.2023.8.24.0027
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
EDcl no AgRg nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No
3058862 - SC(2025/0371318-4)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
EMBARGANTE
: ARIEL HENRIQUE DE OLIVEIRA
ADVOGADOS
: ARÃO DOS SANTOS - SC009760
CRISTIANE PEREIRA - SC041811
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MERO INCONFORMISMO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS.
1. Consoante o disposto no
do Código de Processo Penal, a
art. 619
oposição de embargos de declaração enseja, em síntese, o
aprimoramento da prestação jurisdicional, por meio da retificação do
julgado que se apresenta omisso, ambíguo, contraditório ou com erro
material.
2. Na espécie, não há omissão, obscuridade ou contradição no acórdão
impugnado, que consignou que a defesa interpôs dois agravos
regimentais contra a mesma decisão, em violação ao princípio da
unirrecorribilidade.
3. Embargos de declaração não conhecidos.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, não conhecer dos
embargos de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og
Fernandes e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília (DF),
.
15 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55902286 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:08:13
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: 94dafeea-6f03-4852-a727-671e39022840

Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA55902286 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:08:13
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: 94dafeea-6f03-4852-a727-671e39022840

EDcl no AgRg nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No
3058862 - SC(2025/0371318-4)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
EMBARGANTE
: ARIEL HENRIQUE DE OLIVEIRA
ADVOGADOS
: ARÃO DOS SANTOS - SC009760
CRISTIANE PEREIRA - SC041811
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MERO INCONFORMISMO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS.
1. Consoante o disposto no
do Código de Processo Penal, a
art. 619
oposição de embargos de declaração enseja, em síntese, o
aprimoramento da prestação jurisdicional, por meio da retificação do
julgado que se apresenta omisso, ambíguo, contraditório ou com erro
material.
2. Na espécie, não há omissão, obscuridade ou contradição no acórdão
impugnado, que consignou que a defesa interpôs dois agravos
regimentais contra a mesma decisão, em violação ao princípio da
unirrecorribilidade.
3. Embargos de declaração não conhecidos.
RELATÓRIO
:
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
ARIEL HENRIQUE DE OLIVEIRA opõe embargos de declaração

contra o acórdão de fls. 833-837, em que a Sexta Turma desta Corte Superior não
conheceu do segundo agravo interposto pela defesa.
Documento eletrônico VDA55902671 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:24
Código de Controle do Documento: c6558943-8503-4699-bd97-2cfa830e272a

A defesa afirma que o acórdão foi omisso e obscurso.
Requer seja conhecido e provido o recurso especial.
VOTO
:
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ (Relator)
Os embargos de declaração são cabíveis somente nas hipóteses do
do Código de Processo Penal, isto é, nos casos de ambiguidade,
art. 619
obscuridade, contradição ou omissão na decisão.
São inadmissíveis, portanto, quando, a pretexto da necessidade de
esclarecimento, aprimoramento ou complemento da decisão embargada,
objetivam, em essência, o rejulgamento do caso.
Na hipótese, observo que os embargos não comportam acolhimento, por
no acórdão impugnado, que
não haver omissão, obscuridade ou contradição
consignou que a defesa "interpôs dois agravos regimentais o de fls. 748-752 e o de
fls.753-757, julgado às fls. 780-784. A interposição de mais de um recurso pela
mesma parte e contra a mesma decisão impede o conhecimento dos recursos
posteriores, haja vista a preclusão consumativa e o princípio da unirrecorribilidade
das decisões".
Registro que o recurso extraordinário interposto pela parte ainda será
analisado pela instância competente.
À vista do exposto, não conheço dos embargos de declaração.
Documento eletrônico VDA55902671 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:24
Código de Controle do Documento: c6558943-8503-4699-bd97-2cfa830e272a

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

EDcl no AgRg nos EDcl no
Número Registro: 2025/0371318-4
AREsp 3.058.862 /
SC
MATÉRIA CRIMINAL
Número Origem: 50009396220238240027
EM MESA
JULGADO: 14/04/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOSE AUGUSTO TORRES POTIGUAR
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: ARIEL HENRIQUE DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: ARÃO DOS SANTOS - SC009760
ADVOGADA
: CRISTIANE PEREIRA - SC041811
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Trânsito
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: ARIEL HENRIQUE DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: ARÃO DOS SANTOS - SC009760
ADVOGADA
: CRISTIANE PEREIRA - SC041811
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, não conheceu dos embargos de declaração, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og Fernandes
e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
C54260544941<191434308@
2025/0371318-4 - AREsp 3058862 Petição : 2026/0022972-4 (EDcl)
Documento eletrônico VDA55882735 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 14/04/2026 20:15:49
Código de Controle do Documento: 577AC07C-B108-4705-BC1D-219D22679ED6